Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – PEDIDOS FORMULADOS POR TODOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – INCIDÊNCIA DE TODAS AS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA, UTILIZADA DE FORMA RESIDUAL PARA AUMENTAR A PENA-BASE – PEDIDO FORMULADO PELO PRIMEIRO APELANTE – INVIALABILIDADE – RELAÇÃO DE CONFIANÇA COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE EMPREGAR A QUALIFICADORA REMANESCENTE DO CRIME DE FURTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PENA INICIAL MANTIDA – 3. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO – PEDIDOS FORMULADOS PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR AO VALOR A VÁRIOS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS – 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO INCISO II DO ART. 14 DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – PEDIDOS DEDUZIDOS POR TODOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – APELANTES PERCORRERAM QUASE TODO O ITER CRIMINIS – MANTIDA A FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 2/5 (DOIS QUINTOS) – 5. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDOS FORMULADOS PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDOS CONCEDIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 6. SUBSTITUIÇÃO CONDICIONAL DAS PENAS – PEDIDOS DEDUZIDOS PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – NÃO ACOLHIMENTO – BENEFÍCIO INCABÍVEL QUANDO FOR CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 77, III, DO CÓDIGO PENAL – 7. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PEDIDOS FORMULADOS PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – RES FURTIVA INTEGRALMENTE RESTITUÍDA AO OFENDIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS MATERIAIS – EXTENSÃO PARA O TERCEIRO E QUARTO APELANTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 8. RECURSOS DO TERCEIRO E QUARTO APELANTES DESPROVIDOS. RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO AOS DEMAIS APELANTES, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. É incabível o acatamento do pleito objetivando a absolvição dos quatro apelantes por insuficiência probatória ou atipicidade das condutas, porquanto o conjunto probatório existente nestes autos comprovam de forma inequívoca não só a materialidade e as autorias delitivas, como também todas as elementares do delito de furto.
2. Comprovado que o primeiro apelante abusou da confiança que nele foi depositada para praticar a subtração, deve ser mantida a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal. Dessa forma, não há motivo para a retificação da pena-base fixada, porque foi majorada em razão das circunstâncias do crime que lhe foram negativadas com base na qualificadora remanescente do crime de furto, fundamento que se mostra idôneo e que justifica o incremento levado a cabo na sentença condenatória.
3. A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor de vários salários mínimos vigentes à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido pelo primeiro e segundo apelantes.
4. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
5. Não subsiste interesse recursal ao primeiro e segundo apelantes quanto aos pedidos de abrandamento do regime prisional e de aplicação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, pois, na sentença condenatória, foi estabelecido para os dois o regime aberto e suas penas corpóreas foram substituídas por restritivas de direitos.
6. Nos termos do art. 77, III, do Código Penal, o benefício da suspensão condicional da pena somente é possível se não for indicada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No caso, uma vez que foi substituída as penas privativas de liberdade do primeiro e segundo apelantes por restritivas de direitos, não se mostra possível a suspensão condicional da pena.
7. Não tendo a prática delitiva causado prejuízo à vítima, visto que a res furtiva foi integralmente restituída, deve ser extirpada a condenação do primeiro e segundo apelantes ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da infração penal, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito. E, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão dessa providência ao primeiro terceiro e ao quarto apelante, na medida em que todos os apelantes se encontram em situação juridicamente idêntica.
8. Recursos do terceiro e do quarto apelante desprovidos. Recursos do primeiro e segundo apelantes parcialmente providos, com extensão aos demais apelantes, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004952-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR MATOS - CPF: 678.035.712-04 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), DAVID ANTHONY HAD - CPF: 062.746.451-36 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), JORGE LUIZ PEREIRA - CPF: 369.844.628-60 (APELANTE), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Hélio Fialho Júnior (APELADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), ALCINDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 514.130.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTON CADIDE DA SILVA - CPF: 537.231.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO VALENTIM - CPF: 593.459.181-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO
ABUSO DE CONFIANÇA E PELO CONCURSO DE AGENTES

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – PEDIDOS FORMULADOS POR TODOS OS APELANTES
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS COMPROVADAS –
INCIDÊNCIA DE
TODAS AS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA, UTILIZADA DE FORMA RESIDUAL
PARA
AUMENTAR A PENA-BASE – PEDIDO FORMULADO PELO PRIMEIRO APELANTE – INVIALABILIDADE –
RELAÇÃO DE CONFIANÇA COMPROVADA –

POSSIBILIDADE DE
EMPREGAR A
QUALIFICADORA REMANESCENTE DO CRIME DE FURTO

NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
–
PENA
INICIAL MANTIDA
–
3. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO – PEDIDO
S
FORMULADO
S
PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR AO VALOR
A VÁRIOS

SALÁRIO
S
MÍNIMO
S
VIGENTE
S
À ÉPOCA DOS FATOS
–
4. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO INCISO II DO ART. 14 DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – PEDIDO
S

DEDUZIDOS
POR TODOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – APELANTES PERCORRERAM QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– MANTIDA A FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 2/5 (DOIS QUINTOS) –
5. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E
SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S

DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDOS FORMULADOS PELO
PRIMEIRO E SEGUNDO
APELANTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

–
PEDIDOS CONCEDIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

6. SUBSTITUIÇÃO CONDICIONAL DA
S
PENA
S
– PEDIDOS
DEDUZIDOS
PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – NÃO ACOLHIMENTO – BENEFÍCIO INCABÍVEL QUANDO FOR CONCEDIDA A
SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– INTELIGÊNCIA DO ART. 77, III, DO CÓDIGO PENAL –
7. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PEDIDO
S
FORMULADO
S
PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO –
RES FURTIVA
INTEGRALMENTE RESTITUÍDA AO OFENDIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS MATERIAIS –
EXTENSÃO PARA O
TERCEIRO E QUARTO APELANTES
– INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
8. RECURSOS DO TERCEIRO E QUARTO APELANTES DESPROVIDOS
.
RECURSOS
DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS,
COM EXTENSÃO AOS DEMAIS
APELANTES,
NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.
É incabível o acatamento do pleito
objetivando

a
absolvição
dos quatro apelantes
por insuficiência probatória ou atipicidade das condutas, porquanto o conjunto probatório existente nestes autos comprovam de forma inequívoca
não só
a materialidade e as autorias delitivas
, como também

todas as elementares
do delito de furto.

2.
Comprovado que o
primeiro
apelante abusou
da confiança que nel
e
foi depositada para praticar a subtração
, deve ser mantida a qualificadora
prevista
no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal
. Dessa forma
, não há motivo para a retificação da pena
-base
fixada
, porque foi majorada em razão das circunstâncias do crime que
lhe
foram negativadas com base na qualificadora remanescente do crime de furto, fundamento que se mostra idôneo e que justifica o incremento levado a cabo na sentença condenatória.

3
. A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor
de vários

salário
s
mínimo
s
vigente
s
à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido
pelo primeiro e segundo apelantes
.

4
.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa
deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

5
.
Não subsiste interesse recursal
ao primeiro e segundo apelantes
quanto ao
s
pedido
s de abrandamento do regime prisional e
de aplicação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, pois
,
na sentença condenatória
,
foi
estabelecido para
os dois
o regime aberto e
sua s pena s corpórea s fo ram substituída s
por restritivas de direitos.

6
.
Nos termos do art. 77, III, do Código Penal, o benefício da suspensão condicional da pena somente é possível se não for indicada ou cabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. No caso, uma vez que foi substituída a
s

pena
s

privativas de liberdade do
primeiro e segundo apelantes
por restritiva
s
de direitos, não se mostra possível a suspensão condicional da pena.

7.
N
ão
tendo a prática delitiva causado prejuízo à vítima,
visto que a
res furtiva
foi integralmente restituída,
deve ser extirpada a condenação
do primeiro e segundo apelantes

ao pagamento de
indenização
pelos
danos materiais decorrentes da infração penal, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

E
, n
os termos do art. 580 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão dessa
providência ao primeiro terceiro e
ao
quarto apelante,
na medida em que
todos os
apelantes
se encontram em situação juridicamente idêntica.

8. Recursos do terceiro e
do
quarto apelante desprovidos.
Recursos
do primeiro e segundo apelantes parcialmente providos,
com extensão aos demais
apelantes,
nos termos do art. 580 do Código
d
e Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
por

Claudionor Matos
,
Jorge Luiz Pereira
,
David Anthony
Had

e
Pablo Souza Moreira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1004952-47.2022.8.11.0003
, conden
ando

o

primeiro
pela pr
ática do crime de
furto qualificado pelo
abuso de confiança e
pelo concurso de agentes, na modalidade tentada (
art. 155, § 4o, II e IV, c/c

art. 14, II, do Código Penal
) e os demais pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal)
,
tendo sido
aplicadas as seguintes penas:
(i)
Claudionor
:
1
(
um
)
ano, 7
(
sete
)
meses e 24
(
vinte e

quatro
)
dias de reclusão,
em
regime aberto, e 10
(
dez
)
dias-multa,
no valor unitário
mínimo
,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos,
a
serem fixadas pelo juízo das execuções penais
;
(
ii
)

Jorge Luiz
e

David Anthony
:
1
(
um
)
ano, 2
(
dois
)
meses e 1
2

(
doze
)
dias de reclusão, em regime

aberto, e 10
(
dez
)
dias-multa,
no valor unitário mínimo
,
t
endo a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade
sido
substituída
s
por duas restritivas de direitos,
a
serem fixadas pelo juízo das execuções penais
; e
(
iii
)
Pablo
:
1
(
um
)
ano, 4
(
quatro
)
meses e 24
(
vinte e quatro
)
dias de reclusão,
em
regime inicialmente semiaberto, e 10
(
dez
)
dias-multa,
no valor unitário mínimo
. Ademais, no referido édito judicial, os apelantes foram condenados
ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima
, nos
termos do art
.
387, IV, do Código de Processo Penal
,
devendo a quantificação dos danos materiais ser apurada em liquidação de sentença no
j
uízo cível competente, com a devida correção monetária e aplicação dos juros de mora
.

Claudionor
e
Jorge Luiz
, nas razões que se encontram no ID
146593665
, postulam:
(
i
)

a
absolvição
de ambos
por
insuficiência
de provas ou atipicidade da
conduta;
(
ii
)

a
exclusão da qualificadora do abuso de confiança
, prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal
;
(
iii
)

a
redução da
s

pena
s iniciais
para o mínimo legal
;
(
iv
)

a
aplicação da minorante do furto privilegiado, prevista no § 2o do art. 155 do Código
Penal;
(
v
)

a
aplicação da minorante da tentativa, prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal;

(
vi
)

o
estabelecimento
do regime aberto;
(
vii
)

a
substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritiva
s
de direitos;
(
viii
)

a
concessão da benesse da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal; e,
(
ix
)

a
exclusão do valor arbitrado a título de reparação de danos.

David Anthony
e Pablo, nas razões que se encontram no ID
143760711
, requerem:
(
i
)

a
absolvição
de ambos
por
insuficiência
de provas; ou, de forma subsidiária,
(
ii
)
a aplicação da minorante da tentativa, prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no
s

ID
’s

143760713
e
148502663
,

requer

o
des
provimento
dos recursos defensivos
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
153933659
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
143756034
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 06h00min, na Br 163, KM 96, Zona Rural, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados CLAUDIONOR MATOS, JORGE LUIZ PEREIRA, DAVID ANTHONY HAD e PABLO SOUZA MOREIRA, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram para si, mediante abuso de confiança, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Osvaldo Valentim (O.V.), consistente numa carga de soja.

Abstrai-se dos autos que o denunciado CLAUDIONOR MATOS é motorista de caminhão e foi contratado pela vítima Osvaldo Valentim (O.V.) para realizar transporte de aproximadamente 60 (sessenta) toneladas de soja do assentamento Carimã Sítio Valentim até empresa COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A, contudo, aproveitando-se da relação de confiança inerente a seu cargo, decidiu subtrair parte da carga juntamente com os demais denunciados JORGE LUIZ PEREIRA, DAVID ANTHONY HAD e PABLO SOUZA MOREIRA.

Durante o trajeto, como forma de não levantar suspeitas, o denunciado CLAUDIONOR ligou para a vítima alegando que seu caminhão havia apresentado defeito e precisaria ser rebocado quando, na realidade, o mesmo encontrou-se com os demais denunciados JORGE LUIZ PEREIRA, DAVID ANTHONY HAD e PABLO SOUZA MOREIRA nas margens da BR 163, Zona Rural desta urbe e, em conluio, promoveram a subtração de grande parte da carga de soja, causando prejuízo de aproximadamente R$ 187.000,00 (Cento e oitenta e sete mil reais), conforme relato prestado pela vítima.

Nesse ínterim, integrantes da guarnição da Polícia Rodoviária Federal passaram pelo local e avistaram os 04 (quatro) denunciados no interior de veículo Chevrolet/Classic
Ls
, cor cinza, placa FBO-8863, saindo do mato em atividade suspeita, ocasião em que tentaram fugir, mas foram detidos pelos policiais.

Ao realizarem a abordagem, a equipe policial logrou êxito em identificar que os mesmos estavam subtraindo a carga de soja que era transportada pelo denunciado CLAUDIONOR e acondicionando-a em sacos.

Em razão da situação de flagrância pela ocorrência de delito patrimonial, os policiais promoveram a prisão dos denunciados e encaminharam para a delegacia de polícia, no entanto, após realização da audiência de custódia, houve a decretação da prisão preventiva aos denunciados DAVID ANTHONY HAD e PABLO SOUZA MOREIRA enquanto os denunciados CLAUDIONOR MATOS, JORGE LUIZ PEREIRA foram beneficiados com o instituto da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares.

[...
]

A existência material
do
s
delito
s

patrimoniais
narrado
s
na exordial acusatória ressai induvidosa dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito
(
ID 143759168
);
termo de exibição e apreensão
(ID
143759178
);
termos de entrega
(
ID’s
143756000
e
143756001
);
anexos fotográficos
(
ID’s
143756002, 143756019 e 143756023
);
auto de avaliação indireta
(ID
143756016
);
boletins de ocorrência
(
ID’s
143756019 e 143756023
);
comprovante de movimentação do veículo
(ID
143756082
); e
laudo pericial
(
ID 143760660
)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
, conforme se infere
da prova oral produzida

nas duas fases da persecução penal
,
que foi

reproduzida
na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...]

Em Juízo, o
ofendido O. V.
declarou que o motorista Claudionor estava “puxando” a soja de propriedade do declarante e que não conhece os corréus. Afirmou que Claudionor já havia “puxado” nove cargas para o declarante e que a polícia o abordou quando estava descarregando o caminhão na BR. Alegou que, por desconfiar do desvio dos produtos, fazia o acompanhamento da carga até a região de “sete placas”; contudo, alega que o crime ocorria depois disso e não tinha conhecimento da conduta praticada por Claudionor. Relatou que o crime era praticado após o viaduto e que a carga era descarregada numa região de mato, na beira da estrada. Narrou que, quando tomou conhecimento dos fatos, dirigiu-se à Delegacia de Polícia e recuperou cerca de 150 sacos de soja. Afirmou que, naquele dia, o filho de Claudionor ligou para o declarante dizendo que o genitor havia sido preso quando estava retirando a soja do caminhão. Informou que teve problemas de desvio das outras dez cargas, mas pensou que suas sementes não estivessem germinando adequadamente. Ressaltou que, no dia da prisão da Claudionor, este não telefonou para o declarante relatando qualquer problema no caminhão. Salientou que a carga saía de sua fazenda sem pesar, com possível excesso de carga, pois não possui balança. Esclareceu que Claudionor “puxou” para o declarante, como motorista da empresa em que ele trabalha, a quantia de 10 (dez) cargas totais; contudo, não pode afirmar que ele teria feito desvio de todas elas. Alegou que não conhece os réus Pablo e Deivid. Afirmou que a carga apreendida pela polícia excedeu a quantidade de carga que era transportada pelo caminhão. Aduziu que recuperou toda a carga que se encontrava espalhada pelo chão e que apenas pagou o frete para buscarem a carga.

A corroborar as provas acerca dos fatos, o policial rodoviário federal
Ariston
Cadidé
da Silva
declarou em Juízo que, durante deslocamento pela BR 163, quando o dia amanheceu, notaram que um veículo estava saindo de uma região de mato e, ao proceder a abordagem, os indivíduos relataram que o caminhão havia atolado e que estavam indo buscar o guincho. Relatou que, ao se aproximar do caminhão, notou que a soja estava embaixo do Bitrem, sobre uma lona, e que havia grande quantidade de soja espalhada pelo local, o que caracterizou a prática do crime de furto. Afirmou que empreenderam diligências na região para verificar possível ocorrência de furto e conduziram os réus à Delegacia de Polícia. Alegou que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e informou sobre o desaparecimento de várias cargas de soja. Afirmou que a vítima registrou a ocorrência, noticiando a falta da carga na chegada da empresa ALL. Alegou que constataram que cerca de 80 sacas de soja já haviam sido furtadas do veículo da vítima. Ao ser indagado
sobre as ações efetivamente perpetradas pelos réus Pablo e Deivid, respondeu que eles se encontravam conluiados com o motorista para promover o furto da carga. Esclareceu que, na ocasião da abordagem, os indivíduos apresentaram nervosismo e que as circunstâncias em que eles se encontravam – no matagal em frente à empresa ALL – indicavam a prática de conduta ilícita. Salientou que os dois acusados que se encontravam com tornozeleira eletrônica – David e Pablo – tentaram empreender fuga naquela oportunidade.

De igual modo, ratificando as declarações supramencionadas, o policial rodoviário federal
Alcindo Pereira dos Santos Junior
declarou, em Juízo, que estava no Posto do Mineirinho, por volta das 06h, quando se deparou com caminhão Bitrem, numa estrada vicinal, e veículo pequeno próximo, tendo procedido à abordagem e checagem. Alegou que se deparou com quantidade considerável de soja no chão e outra parte ensacada. Relatou que, naquele momento, alguns dos indivíduos tentaram empreender fuga, razão pela qual deram voz de prisão a todos que ali se encontravam. Afirmou que o caminhão se encontrava atolado. Relatou que os corréus disseram que estavam naquele local a mando do motorista do caminhão. Alegou que os réus possuíam alicates, ferramentas e outros sacos para remover a soja. Relatou que, no mesmo dia, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência do delito patrimonial. Alegou que aproximadamente 3 toneladas de carga estavam espalhadas pelo chão. Afirmou que o acusado David tentou fugir do local dos fatos. Alegou que o caminhão da vítima, naquele momento, transportava aproximadamente 50 toneladas de cargas, por ser um Bitrem de 9 eixos.

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado
Claudionor Matos
declarou que carregou o caminhão na fazenda do Sr. Osvaldo, onde não há balança para pesagem. Alegou que não foi contratado para puxar 60 toneladas de soja. Narrou que fez sete viagens

com caminhão LS, que carrega de 32 a 36 toneladas. Alegou que, na data dos fatos, utilizou um caminhão 9 eixos, que é um pouco maior. Relatou que o caminhão que a polícia apreendeu estava com excesso de peso, além da carga que estava no chão. Alegou que chegou à empresa
Cofco
com o caminhão carregado, mas a empresa não aceitou “erguê-lo” porque estava acima de 60 toneladas. Afirmou que precisou se retirar do local e retirar um pouco da carga, removendo o excesso, para que o caminhão pudesse ser admitido na empresa. Relatou que contatou Jorge e este chamou a equipe dele para retirar o produto e ensacar, salientando que não conhecia essas pessoas. Ressaltou que retiraria o excesso da carga, deixaria no chão, retornaria para descarregar a quantidade correta, para posteriormente carregar o caminhão novamente e levar para a propriedade de Osvaldo. Alegou que não conhece os corréus e que as demais pessoas que foram presas estavam a serviço de Jorge. Alegou que, naquele dia, havia tentado fazer ligações para Osvaldo, para comunicá-lo sobre o ocorrido, mas não obteve êxito por conta do horário, pois já era madrugada. Alegou que não fez esse procedimento de “descarregar o excesso” no interior da empresa
Cofco
porque aquela empresa não permite. Esclareceu que os fatos não se deram às margens BR, tampouco num matagal, mas em local
apropriado para limpeza de carretas. Afirmou que, no dia em que foi preso, não teve a oportunidade de esclarecer os fatos à autoridade policial. Alegou que Jorge trabalha com limpeza de caminhões. Relatou que agiu de boa-fé para não atrasar a chegada do caminhão na fazenda de Osvaldo no dia seguinte. Ressaltou que sabia que havia carga excessiva no caminhão e que questionou Osvaldo sobre isso. Alegou que nunca havia entregado mercadorias na empresa
Cofco
e não sabia que eles recusavam caminhões naquela situação de excesso de carga. Afirmou que iria pagar a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para Jorge fazer o serviço de retirar o excesso da carga, jogá-la no chão, ensacar o produto e depois colocar novamente no caminhão. Destacou que iria pedir reembolso para Osvaldo por essa despesa. Salientou que não fugiu dos policiais no momento da abordagem policial e que os policiais sequer ouviram sua versão. Destacou que possuía nota da mercadoria. Esclareceu que a empresa
Cofco
não permitiu que o interrogando adentrasse na empresa, porque o caminhão estava “derramando soja para fora” (sic), razão pela qual não houve a pesagem. Afirmou que não sabe em que horário isso ocorreu, recorda-se apenas que se deu no período noturno. Alegou que Jorge e seus funcionários chegaram ao local por volta de 01h da manhã e ensacaram aproximadamente 3 a 5 sacos até às 6h da manhã. Salientou que o caminhão estava atolado e que passaram a maior parte do tempo tentando retirá-lo daquele local. Destacou, ainda, que o caminhão teve que ser guinchado para que fosse retirado do local. Afirmou que não se recorda da placa do caminhão que dirigia na data dos fatos, salientando que aquela foi a única vez que o dirigiu. Relatou que o local escolhido para fazer o serviço de remoção da soja foi indicado por Jorge e que não tem conhecimento se outras pessoas usam aquele lugar para praticar condutas ilícitas de “tombamento de carga” e que nunca havia precisado fazer esse procedimento.

Por sua vez, na oportunidade do interrogatório judicial,
Jorge Luiz Pereira
declarou que, no momento da abordagem policial, estava saindo de carro do local dos fatos. Afirmou que o interrogando e os corréus estavam no interior do automóvel porque o caminhão estava atolado e precisavam pedir ajuda.

Relatou que, naquela ocasião, estavam retirando soja do veículo, a pedido do motorista, porque o caminhão se encontrava com excesso de peso.

Afirmou que trabalha com limpeza de carretas e foi contatado por Claudionor naquele dia.

Alegou que fizeram o serviço do lado da BR, colocaram a soja em sacos que pertenciam ao interrogando e Claudionor disse que retornaria para buscar o produto. Esclareceu que Claudionor também estava dentro do carro porque o caminhão havia atolado e precisavam pedir ajuda. Alegou que chamou David e Pablo, que trabalham com o interrogando, para auxiliar na remoção das cargas. Relatou que receberia R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo serviço.

Alegou que Claudionor entrou em contato com o interrogando por volta de 01h da madrugada e que ficaram tentando desatolar o caminhão até as 06h, sem êxito, razão pela qual foram buscar auxílio para a retirada do caminhão. Alegou que já haviam ensacado 3 sacos de soja e que o restante da soja ainda estava no chão quando a polícia chegou no local. Afirmou que Claudionor saiu
da empresa
Cofco
e entrou em contato com o interrogando no período noturno. Informou que trabalha em frente àquela empresa, num ponto de limpeza de carretas. Alegou que não sabe aferir, a olho nu, o excedente de carga, e que isso apenas seria possível com uma balança.

O acusado
Pablo Souza Moreira
, na oportunidade em que foi interrogado em Juízo, afirmou que estava no local dos fatos no momento da abordagem e que não tentou empreender fuga naquela oportunidade. Afirmou que foi convidado para trabalhar com Jorge e que recebia R$ 200,00 (duzentos reais) para fazer a troca das cargas das carretas

durante a madrugada. Alegou que aquele local funcionava 24 horas e que era comum trabalhar naquele horário. Afirmou que o caminhão estava atolado e que não conversou com Claudionor. Relatou que Jorge repassou a ordem para o declarante retirar a carga e colocá-la novamente porque ele não teria conseguido descarregar. Relatou que é comum haver excesso de carga e que a quantidade excedente seja repassada para outra carreta. Afirmou que não estava furtando e que estava trabalhando honestamente no dia em que foi preso. Relatou que estavam fazendo esse serviço por volta de 02h da manhã e que estavam ensacando a carga para que esta fosse carregada novamente. Alegou que, quando chegou ao local, o caminhão já se encontrava atolado, num local apto para que fosse realizada a limpeza.

O acusado
David Anthony
Had
exerceu o direito de permanecer em silêncio no seu interrogatório judicial.

[...]

Negritos no original

Como se vê
,
a vítima Osvaldo Valentim
relatou em juízo que
contratou Claudionor para
fazer o
transporte de aproximadamente 60 (
sessenta) toneladas de soja do assentamento Carimã Sítio Valentim até
a empresa

Cofco

International
Brasil S.A
.

Ocorre que Claudionor, aproveitando-se
que na propriedade rural da vítima não havia balança para apurar o valor exato da carga, contratou os demais apelantes para
subtrair parte da
soja

antes de chegar
à
empresa
Cofco
.

Os
policiais rodoviários federais
Ariston
Cadidé
da Silva
e
Alcindo Pereira dos Santos Junior
declararam em juízo que, no dia dos fatos,
se depar
aram
com um caminh
ão
bitrem
parado
numa estrada vicinal e um veículo pequeno próximo
,
no qual
estavam os quatro apelantes
.
As referidas testemunhas declararam
, também,
que p
rocederam à abordagem encontraram considerável quanti
dade
de soja no chão e outra parte ensacada
, sendo que no local havia
alicates, ferramentas e

outros sacos para
transportar a
soja.

Segundo os
citados
agentes públicos, diante da
possível prática
do crime
de furto
,

i
niciaram diligências na região e encaminharam os
apelantes

a

D
elegacia
de Polícia
, onde a vítima compareceu e registrou
a
ocorrência, noticiando a falta da carga na chegada da empresa
Cofco
.

Por sua vez, Claudionor, ao ser interrogado em juízo, confessou a remoção de parte da carga de soja do caminhão. Todavia, alega que não pretendia subtraí-la, mas, apenas
,
retirar o excedente de carga para que pudesse pesá-la e descarregá-la na
empresa
Cofco
,
porquanto os
funcionários
desta
se recusaram
a autorizar a entrada do caminhão no pátio da empresa em razão do excesso de carga. Por isso, contratou os demais apelantes para fazerem a retirada do excesso de carga
em local apropriado para limpeza de carretas
e depois
retornaria para descarregar a quantidade correta, para posteriormente carregar o caminhão novamente e levar para a propriedade de Osvaldo.

Ressalte-se que
Jorge Luiz Pereira e Pablo
, em seus interrogatórios judiciais,

corroboraram a versão de
Claudionor
, enquanto
David Anthony

exerceu o direito de permanecer em silêncio
.

Conquanto os apelantes sustentem a atipicidade de suas condutas por ausência de dolo em subtrair a soja apreendida,
as circunstâncias da prisão
deles
e a situação em que a carga se encontrava no momento da abordagem policial, conforme fotografias acostadas ao inquérito policial
,
evidenciam a prática delitiva.

Por sua vez
,
a vítima afirmou categoricamente que não deu qualquer autorização para a manipulação da carga pelos
apelantes
, tendo realçado, demais disso, que não manteve qualquer contato com Claudionor
,
motorista da carreta
,
na data dos fatos.
Ademais,
Claudionor não apresentou qualquer prova de que teria informado
à
vítima sobre o atolamento do veículo e solicitado anuência para a retirada da carga excedente, tampouco acerca da contratação de terceiros para fazer a remoção
da
carga naquelas circunstâncias
, como também não
apresentou qualquer documento no sentido
de que teria sido impedido de fazer o descarregamento de soja na empresa
Cofco
por excesso de carga,
para
que
assim
pudesse justificar a sua conduta
.

Por outro lado,
conforme bem destacou a sentenciante, “
restou evidenciado que a vítima não anuiu à retirada da carga de sua propriedade, tampouco foi informada do procedimento de colocação do veículo no matagal, em lugar ermo, durante a madrugada, de modo que não há como vislumbrar que aquela situação seria regular, notadamente porque as fotografias evidenciam que aquele local não era apropriado para o manuseio da carga de vultoso valor.
”

Da mesma forma,
o fato de o veículo não ter sido pesado quando saiu da fazenda da vítima não afasta a ilicitude da conduta atribuída aos
apelantes
, notadamente porque
eles
se encontravam manipulando a carga e fazendo o ensacamento do produto no momento da abordagem policial, o que, embora seja insuficiente para a consumação delitiva, evidencia a tipicidade da conduta.

Sendo a
ssim, não há como dar guarida ao
s
pedido
s
de absolvição quanto ao delito de
furto qualificado
por insuficiência probatória
ou atipicidade das condutas
,
porquanto

o
s elementos de convicção
existente
s
nestes autos
demonstram
de forma inequívoca não só a materialidade e as autorias delitivas
que recaem nos apelantes
, como também
todas as elementares
do delito de furto
.

Noutra vertente, Claudionor postula o afastamento da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal. Contudo
, o abuso de confiança está comprovado nestes autos, visto que as provas acima descritas atestam que
esse
apelante utilizou o subterfúgio de ser motorista da empresa contratada para transportar a carga para praticar o crime em questão.

No que tange ao pedido de
redução da
s
pena
s iniciais fixadas
Jorge Luiz, David Anthony e Pablo
infere-se que
encontram n
o mínimo legal
para o delito de furto qualificado
pelo concurso
de agentes.
E, e
m relação a Claudionor, a magistrada
utilizou a qualificadora do abuso de confiança residualmente na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime.

Destarte, não
há motivo
s
para a retificação da pena
inicial estabelecida a
Claudionor
, porque foi majorada em razão das circunstâncias do crime que foram negativadas
a esse apelante
com base na qualificadora remanescente do crime de furto, fundamento que se mostra idôneo e que justifica o incremento levado a cabo na sentença condenatória.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que somente se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, uma vez que o aumento operado pela magistrada

não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

E, n
o que diz respeito à aplicação do benefício previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, é forçoso concluir que, do mesmo modo, a insurgência não merece provimento, uma vez que
os
8.900

(oito mil e novecentos) quilograma
s de carga de soja que foram retirados do caminhão
foram avaliados em R$ 27.800,00
(vinte e sete mil e oitocentos reais)
, conforme se infere do auto de avaliação indireta que se encontra no ID
143756016
.

Como se sabe, a aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam
,
a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima, consoante se constata do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. VALOR SUPERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.

Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do
salário mínimo
à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada.

3. A tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020).
Destacamos

Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor
de vários
salário
s
mínimo
s
vigente
s
à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido.

No que diz respeito à
minorante da tentativa, prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal
, verifica-se que
já foi aplicada na sentença
condenatória
para todos os apelantes, na fração de 2/5 (dois quintos).

Acerca
da matéria,
impende registrar que,

não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
: a
diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

[
...
]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

E, n
a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE
1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020).
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

D
epreende-se
, portanto,
que está escorreito o entendimento d
a
magistrad
a
ao aplicar a fração de
2/5
(
dois quintos
) ao argumento de que o
iter criminis
percorrido foi considerável, uma vez que o
s apelantes
se aproxim
aram
da consumação do delito em comento.

Com efeito, exsurge destes autos que
os
apelantes
foram detidos pelos policiais
rodoviários federais
quando já haviam descarregado e ensacado parte da carga de soja de propriedade da vítima
.

Daí por que se percebe
,
facilmente
,
que
os apelantes
cheg
aram
muito próximo
s
da consumação
da subtração
da carga de soja
, uma vez que o despojamento
de bens móveis é o último ato que antecede a consumação do
furto
, nos moldes
da
tese representativa de controvérsia firmada
pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n.
1524450/RJ
, com o seguinte teor: “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”

(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

–
R
ecurso
Esp
ecial n.
1524450/RJ,
relatado pelo
Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14
.
10
.
2015,
DJe
29
.
10
.
2015)

Dessa forma
,
tendo em vista o
iter criminis
percorrido,
inaplicável a fração
máxima
de 2/3 (dois terços), por não se identificar erro ou injustiça em razão da aplicação da fração intermediária de
2/5
(
dois quintos
) para a causa de diminuição de pena prevista no
inciso II do
art. 14 do Código Penal.

Noutra vertente, n
ão subsiste interesse recursal
a
Claudionor
e
Jorge Luiz
quanto ao
s
pedido
s de abrandamento do regime prisional e
de aplicação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, pois
,

na sentença condenatória
,
foi estabelecido para
esses dois apelantes
o regime aberto e
sua
s
pena
s

corpórea
s
fo
ram
substituída
s
por restritivas de direitos.

T
ambém não procede
m
os pleitos
Claudionor e Jorge Luiz

almejando
a concessão
da suspensão condicional da
s

suas
pena
s, pois, n
os termos do art. 77, III, do Código Penal, o benefício somente é possível se não for indicada ou cabível a substituição da
sanção
privativa de liberdade por restritiva de direitos. No caso, uma vez que foi substituída a
pena
corpórea dos referidos
apelantes
por restritiva
s
de direitos, não se mostra possível a suspensão condicional da pena.

Por derradeiro, merece ser atendido o
pedido de
afastamento da condenação
ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima
, nos
termos do art
.
387, IV, do Código de Processo Penal
.

Na
sentença condenatória,
a
magistrad
a
determinou a indenização à vítima apenas dos danos materiais
,
devendo
o respectivo valor ser apurado
em liquidação de sentença no
j
uízo cível competente, com a devida correção monetária e aplicação dos juros de mora
.

Ocorre que, no depoimento prestado em juízo,
o ofendido

afirmou que a carga de soja subtraída foi
integralmente
restituíd
a. Portanto, não tendo a prática delitiva causado prejuízo à vítima,
deve ser extirpada a condenação à indenização dos danos materiais
decorrentes da infração penal
, sob pena
de configuração de
configuração de enriquecimento ilícito
.

Consigne-se, por importante, que
tal
providência
deve ser estendid
a
a David Anthony e Pablo com base no art. 580 do Código de Processo Penal, na medida em que ambos se encontram em situação juridicamente idêntica.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,

nego provimento
aos
recursos de
David Anthony
Had
e
Pablo Souza Moreira
.

Por outro lado,
dou parcial provimento
ao
s

recursos
de
Claudionor Matos
e
Jorge Luiz Pereira
,

para
afastar

a condenação
ao pagamento de
indenização
pelos
danos materiais decorrentes da infração penal,
estendo tal providência
aos demais apelantes
, com base no art. 580 do Código de Processo Penal,
mantendo-se
inalterados
os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023